Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhavado na inicial via da qual fora formulada esta impetração, está endereçada à elisão da omissão imputada ao Secretário de Economia do Distrito Federal, pois aviada sob o fundamento da necessidade de imediato cadastro do impetrante no banco de dados do sistema oficial nomeado, de forma a viabilizar que seus associados, cadastrando-se via do link “idf.iss.fazenda.df.gov.br/online/Defaut/Master.aspx” como “profissionais parceiros”, possam informar à administração fazendária os respectivos faturamentos para fins de apuração do ISS devido. Sustentara o impetrante, em suma, que, não obstante seja legítimo representante sindical, em caráter nacional, das categorias de cabelereiro, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores e tenha suprido o exigido para seu cadastramento com aquela qualificação no sistema oficial da administração fazendária, o impetrado não promovera seu cadastro, o que ofende o direito líquido e certo que o assiste de figurar como representante das categorias, causando prejuízos severos aos representados, legitimando a atuação jurisdicional para que a omissão seja contornada. Do alinhavado, contudo não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputável à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste o impetrante, segundo defendido. De conformidade com o preceituado no artigo 239, inciso I, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, compete à Gerência de Monitoramento do ISS – GMISS, unidade subordinada à Subsecretaria da Receita – SUREC, “gerenciar projetos de monitoramento no ISS e no IRRF, no âmbito do Distrito Federal”. Ou seja, o ato omissivo invocado como causa de pedir fora objeto de delegação, não estando sua realização sob a competência do secretário de estado. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante emendar a inicial quanto à causa de pedir, lastreando a opção que fizera pela via mandamental endereçada ao Secretário de Estado de Economia com fundamentos aptos a evidenciarem a omissão imprecada e sua ilegalidade, particularizando, ademais, a competência reservada ao impetrado para a prática do ato cuja omissão resultara no aviamento desta impetração, quanto ao pedido, que deve ser complementado, e, por fim, para colacionar documentos hábeis a evidenciarem sua hipossuficiência, de forma a ser aferido se pode ser beneficiado pela gratuidade judiciária que postulara, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator